Tribunal: TJBA
Processo: 8007324-71.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007324-71.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUL DA BAHIA

Advogado(s)
:
TALES PITAGORAS MELO SANTOS

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECUSA DA
CONCESSIONÁRIA
RÉ AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
COMPROVAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE DE REQUERIMENTO DE INSTALAÇÃO DA REDE DIRIGIDA À ACIONADA ATRAVÉS DE NOTA DE SERVIÇO.
DEFESA DA PARTE
RÉ
FORMULADA NO SENTIDO D
O DESCUMPRIMENTO PELO CONSUMIDOR DAS OBRAS NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DA REDE. RÉ QUE
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO
APONTA QUE A PARTE AUTORA TERIA “
EMBARGADO
” A OBRA.
ACIONADA
QUE SUSTENTA QUE A PARTE A
UTORA
NÃO TERIA INSTALADO O “
PADRÃO DE ENTRADA EM SUA RESIDÊNCIA
”. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA ACERCA DO QUANTO ALEGADO
PELA
DEMANDADA. PARTE RÉ QUE INTIMADA PARA MANIFESTAR INTERESSE ACERCA DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS SE PRONUNCIOU NO SENTIDO DA SUA DESNECESSIDADE.
ACIONADA
QUE NÃO LOGROU ÊXITO AO BUSCAR REFUTAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
SERVIÇO CONSIDERADO ESSENCIAL.
INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DA ANEEL. APLICABILIDADE DO ART. 32 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL.
DETERMINAÇÃO DE INSTALAÇÃO
DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA COM IMPOSIÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA
. SENTENÇA
MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
APELO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de tutela Antecipada. Alegação autoral de recusa da parte Ré ao fornecimento do serviço de energia elétrica, em
que pese tenha aguardado devidamente o prazo estipulado pela concessionária Demandada
.

Tutela antecipada
concedida pelo juízo
a quo,
no sentido da instalação do serviço de energia elétrica na Unidade consumidora
.

Descumprimento pela parte Acionada.

Defesa da parte Ré pautada na impossibilidade de instalação do serviço
em razão da parte Autora ter “embargado” a obra, bem como, não ter instalado o “
padrão de entrada em sua residência
”.

Documento trazido aos autos pela parte Autora (ID. 42006406, fl. 03/04) que comprova o excesso do prazo para instalação da rede pela Demandada, bem como, que a própria Ré aponta que o custo total com a obra em questão seria de responsabilidade da Coelba.

Intimação das partes pelo
Juízo
a quo
para manifestarem interesse acerca da produção de outras provas. Manifestação da parte Demandada
no sentido
da desnecessidade (ID. 42009006).

Evidente infringência pela Ré ao art. 32 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Parte Acionada que não logrou êxito ao refutar as alegações autorais,
deixando de trazer aos autos qualquer
prova efetiva acerca do quanto alegado na defesa.

Recusa ao fornecimento do serviço que se mostra aleatória e abusiva. Determinação de instalação do serviço de energia elétrica na Unidade consumidora que merece ser mantida.

Sentença
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Recurso de Apelação conhecido e
im
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8007324-71.2020.8.05.0103
, em que é Apelante, COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e
MUNICIPIO DE JUAZEIRO, e Apelad
a
, COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENT
Á
VEL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO SUL DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO APELO INTERPOSTO
para
mante
r
o comando sentencial
objurgado pelos seus próprios fundamentos
.

Salvador, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador (a) de Justiça